Tribunal: TJSP
Processo: 2015789-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP – Grande quantidade de droga – Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015789-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente JOEL TAVARES
DA SILVA e Impetrante EGMAR GUEDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
2
Habeas Corpus no 2015789-10.2020.8.26.0000 – Comarca de Barueri
Impetrante: Dr. Egmar Guedes da Silva
Paciente: Joel Tavares da Silva
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.176
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Insurgência
contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante
decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão
ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar

IMPOSSIBILIDADE
Caso em que, a decisão se encontra
suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de
forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP Grande quantidade
de droga Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Egmar Guedes da
Silva em favor de Joel Tavares da Silva, com pedido liminar, apontando o
MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri como
autoridade coatora, nos autos da ação penal no 1502815-55.2019.8.26.0542.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
em 25 de outubro de 2019, pelo suposto crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, eis que trazia consigo 53 (cinquenta e três) porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
3
maconha (581,85 gramas no total) e 02 (dois) frascos de lança-perfume (15
ml), que em sede de audiência de custódia sua prisão foi convertida em
preventiva.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
a decisão que converteu sua prisão em preventiva é carente de fundamentação
concreta, não sendo pressuposto fático a pequena quantidade de droga
apreendida, além de não demonstrada a necessidade da manutenção da
medida extrema.
Aventa que a autoridade coatora não justificou a falta de
aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida e da primariedade
do paciente, possuindo ainda residência fixa na Comarca processante, o que
restaria no caso de eventual condenação em uma pena imposta que não
ultrapassará 04 (quatro) anos, demonstrando que aplicáveis ao caso as
medidas cautelares diversas à prisão, eis que estas formam a nova sistemática
apresentada pela Lei 12.403 que estabelece a excepcionalidade da prisão
cautelar, prevalecendo o uso das medidas alternativas.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, ainda que lhe sejam estabelecidas medidas cautelares
alternativas, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 86/87.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
90/91), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 94/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
4
Este, em síntese, é o relatório.
Verifica-se, perante as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 11 de fevereiro de 2020, in verbis:
“O paciente foi preso em flagrante, pois no dia 25/10/2019
estaria mantendo em depósito53 porções de maconha e 2 frascos de lança-
perfume, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Em audiência de Custódia, realizada no dia 26/10/2020 e
Decisão (fl. 31), o Exmo Juiz Foro Plantão 04a CJ Osasco/SP CONVERTEU
a prisão em flagrante do paciente em PREVENTIVA, expedindo-se o
competente mandado de prisão.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,caput, da
Lei 11.343/06 (fl. 55), sendo determinada sua notificação (fl. 57).
Foi apresentada defesa preliminar pelo defensor constituído
(fls.82/83). O paciente foi notificado (fl. 111).
A denúncia foi recebida, sendo designada audiência una para o
dia 02 de abril de 2020 (fls. 113/114).
Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência
designada” (fls. 90/91).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
25.10.2019, na Rua Maria Lúcia, n. 278, Vila universal, nesta cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
5
comarca de Barueri, JOEL TAVARES DA SILVA, qualificado a fls. 7,
mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas (53
porções de Cannabis Sativa L 673,37g; e 2 frascos de Lança-perfume
15ml), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar
Segundo o apurado, o denunciado Joel dedicava-se ao tráfico de
drogas; comprava grandes quantidades de entorpecentes e depois vendia em
várias porções no varejo a usuários-clientes. No dia dos fatos, o denunciado
mantinha numa lata as diversas porções de droga acima mencionadas, já
fracionadas na forma própria para venda, e atendia diversos usuários que
dele compravam os entorpecentes, quando foi surpreendido por um
guarnição da Guarda Municipal, que diligenciava pelo local e, avisada dos
fatos, efetuou o flagrante e apreendeu as drogas
O denunciado confessou a prática dos fatos (f. 7).
Auto de apreensão a fls. 6 e laudo de constatação a fls. 23/6.
Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOEL
TAVARES DA SILVA, qualificado a fls. 7, como incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06” (fls. 55 dos autos originais)
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange ao argumento que a respeitável
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria carente de
fundamentação idônea, visto que não foi baseada em dados concretos, data
venia, temos que não comporta acolhimento, pois suficientemente
fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
6
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade, requisitos necessários à manutenção da
prisão preventiva, considerando-se as circunstâncias da infração, e levando
em conta a enorme quantidade de droga apreendida. Ademais, conforme
consignado no respeitável despacho monocrático às fls. 43, a quantidade de
drogas apreendida “torna incerta na aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06”, entendendo, assim, o d. Juiz de piso, não
haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu
raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a
inconveniência da soltura do suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pelo Magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão
hostilizada.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
7
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
8
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
De fato, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da
prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário se
torna mencionar a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da
custódia preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal.
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que
se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há indícios suficientes da vinculação do
paciente à autoria e prova da materialidade da infração.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico de entorpecentes - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda ele em liberdade o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
9
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse colocado em liberdade,
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados
e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as
quais merecem destaque, como já asseverado anteriormente, a grande
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 53
porções de maconha, com massa líquida de 581,85 gramas, e 02 frascos
contendo volume líquido de 20 mililitros de lança-perfume, circunstâncias a
justificar a manutenção da medida extrema no caso em tela.
A segregação cautelar do paciente deve ser mantida para garantia
da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia decretada,
portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. VARIEDADE, NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRAVIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
10
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A
participação de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo
de uso restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em
dinheiro capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a
segregação para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a
medida constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que
o agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).
Ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
11
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO
POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar
visando a garantia da ordem pública legitimasse quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que
fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma,
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o recorrente foi
condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática doa crimes
previstos nos artigos 33, § 1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra
quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática
criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas
corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso
ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
12
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no
117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade, não se pode olvidar,
é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua
mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando
devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, tal como ocorre no
caso em análise. 2. Na hipótese, não existe ilegalidade a ser sanada, uma vez
as instâncias ordinárias justificaram a segregação provisória, entre outros,
na necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos disciplinados no
art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltaram, ainda, a gravidade
concreta do crime, tendo em vista a diversidade e quantidade de drogas
apreendidas em poder do recorrente - 170,4g de maconha, divididas em 78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
13
trouxinhas de plástico e 9,1g de crack, divididos em 20 eppendorfs.
Precedente. 3. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a
existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na
hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.” (STJ, RHC
no 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, j. 28/05/2013).
Assim, desde que a permanência do paciente em liberdade possa
dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe
ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
14
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vício, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
Para tal tipo de situação nem mesmo eventuais requisitos
subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita, e demais predicativos, constituem requisitos individuais
que, isoladamente, bastam para a concessão da liberdade provisória, quando
se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art.
312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o princípio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença
condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
15
estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a
presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social,
impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que a prisão
provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido
que:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(STF, HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24.267).
Ainda sim, frise-se, em observação às regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente
quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo
paciente, a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a
ordem pública.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
16
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015789-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36.176
17
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR